Tribunal: TJMT
Processo: 1009837-84.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2020-05-09
Data de publicação: 2020-05-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) 1009837-84.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: DELLIANA DOS SANTOS CARNEIRO
IMPETRADO: JUIZO DA 7a VARA CRIMINAL DE CUIABA-MT
Vistos etc.
A competência para processar e julgar mandado de segurança relacionada à matéria criminal é da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, ex vi artigo 19, I, “e”, RITJMT. Assim, redistribua-se o feito ao órgão colegiado competente, observando a prevenção deste magistrado.
Após, conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator